Tribunal: TJPA
Processo: 0000704-17.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000704-17.2008.8.14.0018
APELANTE: NILZA SANTOS DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INOBSERVÂNCIA DA DILIGÊNCIA REQUERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. A

INTIMAÇÃO ACERCA DA DILIGÊNCIA REQUERIDA OCORREU EM NOME DE ADVOGADOS DISTINTOS DO PLEITO DE EXCLUSIVIDADE CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL, SITUAÇÃO QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Arguição de nulidade da sentença
por alegada inobservância do pedido de publicações exclusivas nos nomes dos patronos Dr. Fernando Menezes Cunha OAB/PA 9.240 e Dra. Janaína Albuquerque de Lima Cunha OAB/PA 8.191. Demonstração de pedido, na petição inicial, de publicação exclusiva nos nomes dos referidos causídicos.

2. O cotejo probatório também demonstra que a publicação acerca do pedido de diligência, anterior a sentença, que desencadeou na extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorreu no nome de advogados que, embora habilitado nos autos, não correspondem aos patronos

do pleito de exclusividade, situação que configura cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Apelação conhecida e provida,
para declarar a nulidade dos atos processuais que não foram publicados nos nomes dos patronos que detinham pedido de exclusividade (
Dr. Fernando Menezes Cunha OAB/PA 9.240 e Dra. Janaína Albuquerque de Lima Cunha OAB/PA 8.191).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0000704-17.2008.8.14.0018
- PJE) interposta por NILZA SANTOS DA CRUZ contra o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
4) Verifica-se dos autos do processo acima identificado que a parte Autora foi intimada (CPC, art. 39) a providenciar o andamento do feito, suprindo a falha que lhe impede o prosseguimento, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação, conforme consta das certidões. DISPOSITIVO
5) Em consequência, com fundamento no art. 267, Parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas. Decorrido o prazo legal e certificado o trânsito em julgado
, autorizo o desentranhamento de documentos por quem os juntou, mediante cópias. Arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Curionopolis, 24 de novembro de 2011.
(grifo nosso).

Inconformada, a Autora interpôs a presente Apelação suscitando a nulidade da sentença ante a alegada irregularidade da sua intimação, uma vez que teria requerido, na petição inicial, que as publicações fossem feitas, exclusivamente, no nome dos seguintes patronos: Dr. Fernando Menezes Cunha OAB/PA 9.240 e Dra. Janaína Albuquerque de Lima Cunha OAB/PA 8.191, contudo, a publicação teria ocorrido no nome de advogados diversos, os quais detinham substabelecimento com reservas de poderes, porém, a situação violaria o pedido expresso de publicação exclusiva.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que inexistiria pedido de publicação exclusiva.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade da sentença por alegada inobservância do pedido de publicações exclusivas nos nomes dos patronos
Dr. Fernando Menezes Cunha OAB/PA 9.240 e Dra. Janaína Albuquerque de Lima Cunha OAB/PA 8.191.

Analisando a petição inicial constata-se que a Apelante, de fato, requereu a publicação exclusiva, nos seguintes termos, in verbis:

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

(...)

1- PRELIMINARMENTE

1.1

DAS PUBLICAÇÕES

Requer que em todas as publicações e determinações em nome do autor devem ser efetuadas somente contendo os nomes dos patronos FERNANDO MENEZES CUNHA, inscrito na OAB/PA 9.240 e JANAÍNA ALBUQUERQUE DE LIMA CUNHA, inscrita na OAB/PA 8.191.

O cotejo probatório também demonstra que a publicação de pedido de diligência, anterior a sentença, que desencadeou na extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorreu no nome dos seguintes advogados: Leidiane da Costa Noronha OAB/PA 13.712 e Phillipe Barbalho Ferreira OAB/PA 15.139 que, embora habilitado nos autos, não correspondem aos patronos cujo há pedido de publicação exclusiva, situação que configura cerceamento de defesa, implicando na nulidade dos atos processuais posteriores a referida intimação.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DETERMINADO PATRONO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 252 E 356 DO STF. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O STJ entende ser nula a intimação realizada no nome de outro advogado quando constante dos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado patrono, sob pena de configurar cerceamento de defes
a. Contudo, no caso vertente, o Tribunal de origem asseverou que, não obstante tenham sido protocoladas petições de substabelecimento de poderes, em nenhuma delas houve pedido expresso de que as publicações ocorressem exclusivamente em nome dos advogados substabelecidos. Rever tais conclusões demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 3. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1415473. 3ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 06.08.2019|).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO NOME DE DOIS DOS ADVOGADOS DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa
(art. 236, § 1º, do CPC)" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 314.781/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/12/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.496.663/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2015; STJ, AgRg no REsp 1.382.719/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014; STJ, EDcl no AREsp 571.034/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.292.984/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2014. II. Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no REsp 1119797/DF. 2ª Turma. Rel. Min. Assusete Magalhães. DJe 14.03.2016).

PROCESSUAL CIVIL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE ALGUNS DOS PATRONOS. VALIDADE. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AOS ADVOGADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se considerar válida a intimação efetuada em nome de qualquer um dos advogados constituídos, quando não houver requerimento expresso nos autos para a realização de publicações em nome de um determinado patrono
. 2. De acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, "a justa causa, a conferir a prerrogativa de reabertura de prazo, advém de evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impossibilitaria de praticar determinado ato, tal como disposto no art. 183, § 1º, do CPC" (REsp 991.193/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/6/2008). 3. No caso em tela, todavia, a intimação feita em nome da Dra. Katiuska Mara Oliveira Zampier não pode ser considerada causa imprevisível ou alheia à vontade das partes, haja vista que, "pelo substabelecimento a ela feito com reservas, detinha os poderes conferidos aos mandatários originários pela mandante - Maria Nazaret Cipriano da Fonseca, entre os quais induvidosamente o de receber intimações" (fl. 506). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 19550/ES. 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo. DJe 05.12.2013).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS DISTINTOS DO PLEITO DE EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As publicações realizadas em nome de patrono diverso do pleito de exclusividade, implica em nulidade, ante o prejuízo patente experimentado pela parte, em razão da supressão da formalidade indispensável ao exercício do contraditório e ampla defesa
.

2. A tese do magistrado de primeiro grau, no sentido de que a publicação para contrarrazoar o recurso especial foi realizada em nome do causídico Ivanildo, não tem o condão de afastar a conclusão acima, pois a publicação foi direcionada a parte contrária e não ao recorrente. Ademais, diferentemente do que consta da decisão, os advogados não são integrantes do mesmo escritório, haja vista que nas procurações constam endereços distintos (fls. 46 e 118).

3. Em relação a afirmação de que os poderes do advogado Dr. Ivanildo Rodrigues da Gama Júnior nunca foram cassados, tem fundamento, já que não consta dos autos nenhuma renuncia ou revogação de poderes, contudo, como o pleito de publicação em nome das novas causídicas foi realizado posteriormente, ainda que houvesse publicação em nome do Dr. Ivanildo, deveria somar-se ao nome das novas patronas, já que havia pedido expresso

nesse sentido.

4. Saliento que a ordem do magistrado de primeiro grau, para transferência de valores já bloqueados, era da fácil cumprimento, de modo que, não havia razões para o descumprimento da determinação pela parte, a qual apenas se manifestou nos autos, após ofício expedido pelo juízo ao seu superintendente (fl. 165), ocasião em que apresentou impugnação, fato que demonstra que não havia tomado ciência anteriormente das determinações.

5. Recurso Conhecido e Provido.

(TJPA, 2019.03917245-19, 208.332, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-24). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO COM PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Constando dos autos pedido para publicação exclusiva em nome do advogado de uma das partes, seu não atendimento implica em nulidade da intimação.

2. No caso, a intimação da decisão que arbitrou multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer somente foi publicada em nome do antigo advogado do Agravado, mesmo após a juntada de substabelecimento e pedido expresso de publicação exclusiva.

3. A Agravada, pois, não foi intimada da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2019.05194753-62, 210.865, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para declarar a nulidade dos atos processuais que não foram publicados nos nomes dos patronos que detinham pedido de exclusividade (
Dr. Fernando Menezes Cunha OAB/PA 9.240 e Dra. Janaína Albuquerque de Lima Cunha OAB/PA 8.191).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2020